Tribunal: TJBA
Processo: 8059271-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059271-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: NILDON BARTOLOMEU DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SUSPENSÃO DE PROCESSOS. LIMITAÇÃO AOS FEITOS COM FASE INSTRUTÓRIA ENCERRADA. PROCESSO EM FASE INICIAL. VIOLAÇÃO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o sobrestamento de ação consumerista, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8054499-74.2023.8.05.0000, apesar de o processo de origem encontrar-se em fase processual inicial, antes mesmo da conclusão da fase postulatória, tendo sido anteriormente deferida tutela de urgência recursal com atribuição de efeito suspensivo ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou corretamente os parâmetros fixados no acórdão que admitiu o IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000 quanto ao alcance da suspensão dos processos; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência recursal anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão que admitiu o IRDR modulou expressamente os efeitos da suspensão prevista no art. 982, I, do CPC, restringindo-a aos processos que já tenham encerrado a fase instrutória, com o objetivo de preservar a duração razoável do processo.

A decisão agravada aplica a ordem de sobrestamento de forma automática, desconsiderando a limitação temporal fixada pelo órgão julgador do incidente, o que configura error in procedendo.

O processo de origem encontra-se em estágio absolutamente incipiente, sem início da fase instrutória, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR.

A paralisação prematura do feito viola o direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 4º do Código de Processo Civil.

A manutenção do sobrestamento impõe ônus desproporcional ao jurisdicionado, parte vulnerável na relação consumerista, impedindo a produção de provas e a consolidação de seu direito.

O prosseguimento do processo até o encerramento da fase instrutória não gera prejuízo ao agravado nem ao sistema de justiça, ao contrário, promove eficiência processual e se alinha à finalidade da modulação estabelecida no IRDR.

A tutela de urgência recursal deferida é reversível, sendo eventuais prejuízos passíveis de reparação nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil.

Estão configurados a probabilidade do direito, diante da desconformidade da decisão agravada com o acórdão do IRDR, e o perigo de dano, consistente na paralisação indevida do feito e na postergação indefinida da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão de processos decorrente da admissão de IRDR deve observar estritamente a modulação de efeitos fixada no acórdão, limitando-se aos feitos que já tenham encerrado a fase instrutória.

Configura error in procedendo a determinação de sobrestamento de processo em fase inicial, em afronta ao comando expresso do órgão julgador do IRDR.

A paralisação prematura do feito viola o princípio da duração razoável do processo e autoriza a concessão de tutela de urgência recursal para assegurar o regular prosseguimento da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 982, I, 1.019, I, e 302.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, IRDR nº 8054499-74.2023.8.05.0000, Seção Cível de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8059271-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
NILDON BARTOLOMEU DOS SANTOS
,
e como Agravado

BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do voto do Relator, Desembargador
Almir Pereira de Jesus
.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)